Tribunal: TJDFT
Processo: 0019164-04.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019164-04.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA ALVES RAMOS, ANA GARCIA DE CARVALHO, ANTONIA HELENA DE SOUZA SOARES, ARGENTINA MARIA RIBEIRO, CARMILDA EDUARDA BATISTA, CELESTE AIDA PEREIRA, CLARITA GADELHA ROQUE, DAMIAO LOPES NETO, EDMAR MESQUITA LEMES, ELENICIA AUXILIADORA DE MOURA, ELIANE DA SILVA MOTA SOUZA, ELIETE RODRIGUES, ELITA DOS SANTOS LIMA, ELLISTON LOBATO DOS SANTOS, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, FRANCISCA CONCEICAO DA ROCHA DE SOUSA, FRANCISCO DAS CHAGAS REGO DO MONTE, GLAUCIA CUNHA COELHO, GLORIA DE FATIMA FERNANDES, ISABEL LUSTOSA PINHEIRO DUAILIBE, IVANILDO DANTAS, JAIR SIQUEIRA DA SILVA, JANETE DA CONCEICAO DE ANDRADE, JOAO ANSELMO FERREIRA, JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS, JOSELIA SENA RIOS NOGUEIRA, ILSAMAR SOUSA SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Conforme documento anexo, o credor ELLISTON LOBATO DOS SANTOS cedeu crédito deste precatório. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de superpreferência apresentado no ID 18032952. 2. Ciente da informação de que a credora CLARITA GADELHA ROQUE é portadora de doença grave (IDs 20437247/20437249). Anote-se a tramitação prioritária. Por outro lado, nego-lhe o pagamento de parcela superpreferencial, pois, consoante documento anexo, a citada credora cedeu crédito deste precatório. 3. A fim de instruir o pedido de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, cedidos originariamente ao cessionário ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI, que subcedeu para o subcessionário ARMARINHOS NOVIDADES LTDA (IDs 22066242/22066247), intime-se o requerente SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA., para apresentar aos autos, no prazo de 3 (três) dias, os documentos abaixo indicados: I) cópia do documento pessoal do sócio/administrador que firmou a procuração; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 4. Sem prejuízo, manifeste-se o ente devedor, no prazo de 3 (três) dias, sobre o requerimento de habilitação IDs 22066242/22066247. 5. Após, retornem os autos conclusos para exame das petições IDs 17981966/17981971. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios